Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-87.2017.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Roubos qualificados – Confissão judicial em relação aos dois delitos – Corréu que também confessou o segundo crime e apontou o apelante como comparsa – Reconhecimento pela primeira vítima – Prova segura – Condenação mantida – Readequação da pena – Cabimento – Crimes praticados contra vítimas distintas, em curto intervalo de tempo e com modo de execução semelhante – Continuidade delitiva –

Ementa:
Roubos qualificados – Confissão judicial em relação aos dois delitos – Corréu que também confessou o segundo crime e apontou o apelante como comparsa – Reconhecimento pela primeira vítima – Prova segura – Condenação mantida – Readequação da pena – Cabimento – Crimes praticados contra vítimas distintas, em curto intervalo de tempo e com modo de execução semelhante – Continuidade delitiva – Reconhecimento – Correção final apenas da pena de multa;
Latrocínio tentado – Roubos consumados contra duas vítimas – Reconhecimento de um terceiro crime de latrocínio tentado – Réu e comparsa em fuga que atiraram contra os policiais – Conduta que não guarda relação com os assaltos, que já estavam consumados - Ação da polícia em patrulhamento, que avistou os acusados, que tentaram fugir – Ausência de qualquer tipo de subtração - Absolvição decretada – Recurso parcialmente provido para decretar a absolvição do réu em relação a um dos crimes, com extensão ao corréu não apelante, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.